Tribunal: TJMT
Processo: 1039975-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1039975-31.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: B2W COMPANHIA DIGITAL.
Recorridos: MARCOS SAMPAIO ALVES FERREIRA, AME DIGITAL BRASIL LTDA e BANCO CETELEM S/A.
Data do Julgamento: 24/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausentes provas da regularidade da cobrança, uma vez que foi cobrado do reclamante o valor triplicado do produto que por ele foi adquirido.
2. A comprovação específica do prejuízo se extrai pela verificação da conduta, qual seja a negativação indevida do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da nulidade do débito e a obrigação de fazer, como determinado na sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039975-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS SAMPAIO ALVES FERREIRA - CPF: 218.465.078-12 (RECORRENTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), AME DIGITAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 32.778.350/0001-70 (RECORRIDO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ausentes provas da regularidade da cobrança, uma vez que foi cobrado do reclamante o valor triplicado do produto que por ele foi adquirido.

2.

A comprovação específica do prejuízo se extrai pela verificação da conduta, qual seja a negativação indevida do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da nulidade do débito e a obrigação de fazer, como determinado na sentença.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021